Tribunal: TJSP
Processo: 1512946-27.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000808693
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1512946-27.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARIO LIVRAMENTO JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso para reduzir as penas de Mario para quatro
anos de reclusão e pagamento de dez dias-multa, no piso, e para fixar regime
prisional inicial semiaberto. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1512946-27.2020.8.26.0228 - São Paulo
2
VOTO No 50434
APELAÇÃO No 1512946-27.2020.8.26.0228
APELANTE: MARIO LIVRAMENTO JÚNIOR
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
AÇÃO PENAL No 1512946-27.2020.8.26.0228
JUÍZO DE ORIGEM: 19a VARA CRIMINAL
SENTENÇA: JUÍZA CAROLINA PEREIRA DE CASTRO
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL - FB
Cuida-se de apelação interposta por
MARIO LIVRAMENTO JÚNIOR contra a sentença de fls.
126/132, que, na 19a Vara Criminal da Comarca de São Paulo,
Foro Central Criminal Barra Funda, julgou procedente ação
penal, condenando-o a cumprir, em regime prisional inicial
fechado, vedado recurso em liberdade, a pena de cinco anos,
cinco meses e dez dias de reclusão, e a pagar doze dias-multa,
no piso, por infração ao disposto no artigo 157, caput, do
Código Penal, em razão de fato ocorrido em 17 de junho de
2020, em ocasião de calamidade pública decretada pelo
Decreto-Lei no 6/2020 (COVID-19), por volta de 9h54, na Rua
Pinheiro Guimarães, no 84, Vila Prudente, quando subtraiu,
para si, mediante grave ameaça, a importância de trezentos

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1512946-27.2020.8.26.0228 - São Paulo
3
reais em dinheiro, pertencente a Edson Carlos Livramento, seu
irmão.
Sustenta, em resumo, o apelante
(fls. 156/171), que o fato é atípico, pois não passou de um
conflito familiar, em que exigiu que a vítima, seu irmão, lhe
entregasse o dinheiro que lhe era devido; a vítima estava com
uma faca na mão, cortando legumes, e apenas o desarmou.
Não usou a faca contra ele nem o ameaçou. Busca a
absolvição. Subsidiariamente, quer a fixação da pena-base no
mínimo
legal.
Argumenta
que
absolvição
imprópria
e
condenação por crime de posse de droga para uso próprio não
geram mau antecedente e/ou reincidência. Insurge-se contra o
aumento de um sexto em decorrência de o crime ter sido
cometido em tempo de calamidade pública, pois a situação não
contribuiu para a prática do delito. Quer o regime prisional
aberto e cita Súmulas das cortes Superiores em abono de sua
tese.
A sentença transitou em julgado
para o Ministério Público em 4.8.2020 (fl. 149).
O
recurso
foi
regularmente
processado, manifestando-se a Procuradoria-Geral de Justiça
pelo não provimento (fls. 187/192).
É o relatório.
A materialidade do crime é certa,

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1512946-27.2020.8.26.0228 - São Paulo
4
emergindo da análise do auto de exibição e de apreensão (fls.
15/16).
No que concerne à autoria, no
flagrante, Mario disse que foi ao Banco receber o auxílio-
emergencial e constatou que já fora sacado. Foi até a casa de
seus pais para falar com seu irmão Edson, pois achava que
sua irmã Iara pegara o dinheiro. Edson estava na cozinha,
cortando legumes; ele não gostou de ser indagado e virou-se
com a faca, atingindo o interrogando, sem querer, no braço
direito. Negou ter revidado. Edson chamou a polícia. Mario
então saiu de casa e voltou meia hora depois, sendo detido
pelos policiais, entregando-lhes o dinheiro (fl. 14).
Sob o crivo do contraditório, Mario
falou que estava consumindo bebida alcoólica e drogas desde
dois dias antes dos fatos e acabou o dinheiro. Foi procurar o
irmão para receber mais dinheiro. Edson estava com uma faca
na mão, cozinhando. Travaram pequeno embate, desarmou o
irmão, jogou a faca e recebeu o dinheiro que queria, fruto do
auxílio emergencial (link onedrive fl. 142).
Apesar da versão do réu, as provas
amealhadas o comprometem e a solução condenatória com
elas é compatível.
A vítima Edson disse que estava em
sua casa, cozinhando, quando o réu chegou, agressivo,
perguntando “cadê o meu dinheiro?”. Mário conseguiu pegar a

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1512946-27.2020.8.26.0228 - São Paulo
5
faca de sua mão e a usou para ameaçá-lo caso não lhe
entregasse o dinheiro. Com medo, Edson entregou todo o
dinheiro que tinha no bolso para seu irmão e correu para a rua,
batendo a mão e o nariz na parede do terraço da casa. Assim
que saiu da moradia, pediu ajuda para policiais que passavam.
Mário já tinha fugido. Trinta minutos depois, o apelante voltou e
a vítima então chamou a polícia, que o deteve. Mário já esteve
preso; ele misturava álcool com drogas e ficava descontrolado
e violento. Teve medo de ser morto pelo irmão (fl. 13).
Em Juízo, Edson explicou que
Mario arrombara a gaveta de seu pai atrás de dinheiro. Seu pai
quis ir até a Delegacia do Idoso. Mario estava alterado, pois
tinha ido ao Banco sacar um benefício, mas não havia mais
benefício e ele depredou a agência. O acusado voltou para
casa e entrou em conflito com a vítima depoente enquanto ela
estava cozinhando, com uma faca na mão. Mario segurou o
depoente. Ficaram no empurra-empurra. O acusado exigia o
dinheiro, que Edson acabou dando. Mario não usou a faca
enquanto exigia o dinheiro. Ao sair de casa, Edson viu policiais,
que vinham do Banco e perguntavam se fora ele a pessoa que
depredou a agência. Explicou-lhes que foi o irmão. Os policiais
foram até a agência bancária e retornaram novamente para
sua casa, prendendo o apelante (link onedrive fl. 142).
Os
policiais
Isaque
e
Fábio
narraram que faziam patrulhamento de rotina quando

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1512946-27.2020.8.26.0228 - São Paulo
6
receberam notícia de desinteligência na casa do apelante e do
réu, para onde se dirigiram. Foram recebidos por Edson, que
lhes contou ter sido roubado pelo irmão, após ameaça de
morte, com utilização de uma arma branca. Trinta minutos
depois, conseguiram deter o réu, com uma lata de cerveja na
mão e parte do dinheiro subtraído (fls. 11/12 e link onedrive fl.
142).
Assim,
apesar
do
esforço
da
combativa Defesa, a prova amealhada é suficiente para a
manutenção da condenação.
É preciso ter em mente que a vítima
é o próprio irmão do apelante e, mesmo querendo amenizar os
atos praticados, não conseguiu fazer com que tudo se tratasse
de singelo conflito familiar. Mario queria dinheiro para consumir
mais drogas e bebidas alcoólicas. Foi ao Banco sacar benefício
do auxílio-emergencial decorrente da pandemia do COVID-19.
Não conseguiu. Depredou a agência bancária. Foi para casa
exigir o dinheiro que entendia lhe ser devido. Para conseguir
seu intento, entrou em luta corporal com seu irmão, a vítima,
que estava cortando legumes. Tirou a faca da mão de seu
irmão. Continuou exigindo dinheiro e finalmente conseguiu. A
descrição desta sequência, ainda que atenuada, amenizada ou
abrandada, se enquadra claramente no crime de roubo.
Ultrapassou o limite da simples discussão familiar, passou pelo
embate físico e estacionou na subtração de dinheiro, mediante

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1512946-27.2020.8.26.0228 - São Paulo
7
violência e grave ameaça.
É inviável, então, sob qualquer
ângulo que se examine a questão, o acolhimento da pretensão
absolutória.
A pena-base partiu de um sexto
acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes de fls.
40/41. Na segunda etapa do cálculo, houve aumento de um
sexto pela reincidência (crime de posse de drogas para uso
próprio) e por ter sido o crime cometido em ocasião de
calamidade pública.
Pois
bem,
da
análise
dos
antecedentes criminais do réu percebe-se que ele ostenta seis
processos penais: dois resultaram em transação, um em
absolvição imprópria e três em condenação pelo crime de
posse de drogas para uso próprio. Transação e absolvição
imprópria, por óbvio, não caracterizam mau antecedente ou
reincidência. Já as condenações pelo crime previsto no artigo
28 da Lei 11.343/2006 também foram definidas pelo Superior
Tribunal de Justiça como não caracterizadoras de mau
antecedente ou reincidência. Nesse sentido:
“...
2. O Agravado possui duas condenações
anteriores, a primeira pela prática do crime do art. 16 da Lei n.o 6.368/76,
transitada em julgado em 28/12/2005, e a segunda pelo art. 28 da Lei n.o
11.343/2006, transitada em julgado em 26/01/2010.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1512946-27.2020.8.26.0228 - São Paulo
8
3. Ambas as Turmas que compõem a
Terceira Seção desta Corte Superior posicionaram-se no sentido de que
a avaliação dos antecedentes deve ser feita com observância aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em
consideração o número de condenações anteriores, a gravidade do fato
pretérito e o lapso temporal transcorrido desde a prática criminosa.
4. Ademais, a atual jurisprudência deste
Tribunal Superior está firmada no sentido de que, se contravenções
penais, puníveis com prisão simples, não têm o condão de gerar
reincidência (art. 63 do Código Penal), também o crime de posse de
drogas para consumo próprio, punível com medidas muito mais brandas,
não deve gerar tal efeito. Nesse passo, se a condenação não se presta
para configurar reincidência, também não pode, pelo mesmo raciocínio,
configurar antecedente criminal desfavorável.
5. Dessa forma, adequado o decote da
avaliação negativa dos antecedentes, em razão das peculiaridades do
caso concreto, especialmente o lapso temporal transcorrido entre o
cometimento dos crimes e a data da prática do delito de tráfico de drogas
em comento.
6. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 520.646/SP, Rel. Ministra
LAURITA
VAZ,
SEXTA
TURMA,
julgado
em
08/10/2019,
DJe
21/10/2019).
Também é de rigor o afastamento
da agravante prevista no artigo 61, inciso II alínea “j”, do
Código Penal. Para exata compreensão do tema, confira-se
ensinamento de Guilherme de Souza Nucci:

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1512946-27.2020.8.26.0228 - São Paulo
9
“53. Situação de desgraça particular
ou?calamidade?pública: mais uma vez o legislador pretende punir quem
demonstra particular desprezo pela solidariedade e fraternidade, num
autêntico sadismo moral, aproveitando-se de situações calamitosas para
cometer o delito. Vale-se da fórmula genérica e depois dos exemplos
específicos. Constituem os gêneros da agravante: a) calamidade pública:
que é a tragédia envolvendo muitas pessoas; b) desgraça particular do
ofendido: que é a tragédia envolvendo uma pessoa ou um grupo
determinado de pessoas. Como espécies desses gêneros temos o
incêndio, o naufrágio e a inundação, que podem ser ora calamidades
públicas, ora desgraças particulares de alguém. Ex: durante a inundação
de um bairro, o agente resolve ingressar nas casas para furtar, enquanto
os moradores buscam socorro." (in Código Penal Comentado, 20a edição,
Editora Forense, 2020, pg. 401).
No
caso
concreto,
embora
inconteste o estado de calamidade pública, não se verifica que
o acusado tenha se aproveitado dessa situação para a prática
do crime. A conduta do réu, que roubou o próprio irmão, não se
amolda a exemplos hipotéticos de quem se aproveita de uma
desgraça particular ou coletiva, como incêndio, enchentes,
acidentes automobilísticos, entre outros, para praticar crimes
contra vítimas que se encontram em posição de maior
vulnerabilidade decorrente dessas situações.
Assim sendo, a pena-base do crime
de roubo simples praticado pelo acusado deve ser agora
estabelecida no mínimo legal e nesse patamar mantida, à
míngua de outras causas de aumento ou redução, resultando

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1512946-27.2020.8.26.0228 - São Paulo
10
em quatro anos de reclusão e pagamento de dez dias-multa,
no piso.
O caso demanda readequação do
regime
prisional
fechado
para
o
inicial
semiaberto,
considerando o montante da pena e as peculiaridades do caso
concreto.
Quanto ao artigo 387, § 2o, do
Código de Processo Penal, a alteração do regime prisional
exige exame de aspectos que não constam dos autos
(comportamento do agente na prisão e ainda informações
precisas sobre sua situação carcerária), de modo que caberá
ao Juízo das Execuções, para onde já foi encaminhada a Guia
de Execução Provisória (fls. 151/152), analisar a questão.
Persistem
os
motivos
que
justificaram a manutenção da prisão ao longo da instrução,
reforçados agora pela confirmação da condenação.
Diante do exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso para reduzir as penas de Mario para
quatro anos de reclusão e pagamento de dez dias-multa,
no piso, e para fixar regime prisional inicial semiaberto.
XAVIER DE SOUZA
Relator